Tribunal: TJSP
Processo: 2094041-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Penhora de valor existente em conta poupança – Impossibilidade – Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

– Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em conta poupança do executado, inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tal como prevê o art. 833, inc. X, do Código de

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução – Penhora de valor existente em conta poupança – Impossibilidade – Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil:

– Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em conta poupança do executado, inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tal como prevê o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

- Justiça gratuita concedida.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2094041-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.854
Registro: 2020.0000762194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094041-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIMIR
LUISAO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2094041-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.854
-- voto n. 20.854 --
Agravo de Instrumento n. 2094041-27.2020.8.26.0000
Agravante: Claudemir Luisão
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional de Itaquera 4a Vara Cível
Juíza de Direito: Carlos Alexandre
IMPENHORABILIDADE
Execução Penhora de valor existente em conta poupança
Impossibilidade Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de
Processo Civil:
Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em
conta poupança do executado, inferior ao limite legal de 40
salários mínimos, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, tal
como prevê o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.
- Justiça gratuita concedida.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 36/40, proferida nos autos de execução de título
extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A contra Claudemir Luisão,
que manteve a penhoras das contas poupanças do agravante, indeferindo,
ainda, a gratuidade da justiça.
Inconformado,
o
executado
agrava,
sustentando ter sido bloqueados valores inferiores a 40 (quarenta) salários-
mínimos de suas contas-poupanças. Aduz que não há movimentação
expressiva de modo a desconfigurar a categoria de poupança. Pleiteia a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2094041-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.854
concessão da justiça gratuita.
Foi
deferido,
pelo
relator
sorteado,
a
suspensão da decisão agravada (fls.62).
O recurso é tempestivo, não foi preparado
ante pedido de gratuidade, e foi recebido com a concessão de efeito
suspensivo.
Em contraminuta, o agravado requer o não
provimento do recurso.
É o relatório.
I. De início, a gratuidade da justiça deve ser
concedida ao agravante.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação da parte, de que
não possui condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2094041-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.854
gratuita.

No presente caso, todavia, restou bem
demonstrada a insuficiência econômica do agravante, pois a despeito de
ser empresário individual, não se observa ganhos elevados em sua
declaração de imposto de renda.
Bem por isso, é de rigor o deferimento do
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, inclusive com
relação ao recebimento deste agravo, independentemente do recolhimento
de preparo.
II.
A
legislação
processual
traz
a
impenhorabilidade absoluta dos bens e valores discriminados no rol do
art. 833, cabendo ao executado, quando alega encontrar-se o bem
constrito incurso em alguma dessas hipóteses, a devida comprovação.
No particular, o executado sustentou que os
valores bloqueados em suas contas bancárias, ou seja, R$ 36.562,84 e R$
3.155,82, são absolutamente impenhoráveis, por se tratarem de conta
poupança, e por não ter sido ultrapassado o valor previsto na lei. De fato,
o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, prevê ser impenhorável “a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos”.
E sua alegação foi bem comprovada pela
juntada de seus extratos bancários e, realmente, é possível verificar que
as contas são de fato conta poupança, sendo utilizadas para a finalidade
de constituir reserva mínima de valores, para atendimento de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2094041-27.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.854
necessidades do executado.
Registre-se que há um ou outro saque, bem
como dois pagamentos, o que, não descaracteriza a natureza de conta
poupança, pois não se trata de expressiva movimentação, tal como ocorre
em uma conta corrente e, ademais, é crível a realização de um ou outro
saque da poupança em casos de necessidade.

Ora, bem comprovado que a penhora recaiu
sobre valores objetos de contas poupança, em valores inferiores aos 40
salários mínimos previstos na lei, a constrição não pode prevalecer.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, a fim de afastar a constrição sobre os valores
bloqueados na conta poupança do agravante, concedendo a gratuidade da
justiça.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --